Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
2. No presente caso, a atual situação econômica do agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.
3. Não há elementos capazes de desqualificar a alegação de hipossuficiência da parte agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.